Tribunal: TJBA
Processo: 8124589-36.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124589-36.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: KAROLINE BACELAR SANTIAGO

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A

Advogado(s)
:
AMANDA ARRAES DE ALENCAR ARARIPE NUNES, MANUEL LUIS DA ROCHA NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). NATUREZA PRUDENCIAL E REGULATÓRIA. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO A CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. BIOMETRIA FACIAL. DEVER LEGAL DE COMPARTILHAMENTO DE DADOS. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INDIVIDUALIZADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra Sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de registro de informações financeiras no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), sob alegação de ausência de notificação prévia e ilicitude do apontamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir:
(i) se o SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito apto a exigir notificação prévia individualizada;

(ii) se a autorização contratual para compartilhamento de dados supre eventual dever de informação adicional;

(iii) se o registro legítimo, aliado a histórico de múltiplas anotações preexistentes, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SCR/SISBACEN possui natureza prudencial e regulatória, destinado ao monitoramento do risco de crédito no Sistema Financeiro Nacional, não se confundindo com cadastros restritivos de inadimplentes.

A inclusão de informações decorre de dever legal imposto às instituições financeiras e pode ser validamente amparada por autorização contratual expressa, inclusive firmada por meio de biometria facial.

A existência de autorização contratual e o cumprimento de obrigação regulatória afastam a ilicitude da conduta, caracterizando exercício regular de direito.

A ausência de notificação prévia individualizada não gera, por si só, dever de indenizar, especialmente quando inexistente prova de prejuízo concreto.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO (processo
8124589-36.2025.8.05.0001
) interposto por
KAROLINE BACELAR SANTIAGO

e
m face da Sentença proferida
pelo Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, tendo como apelada
DM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A
. (sucessora da FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CREDITO S/A),

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, ___ de _______ de 2026.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA